Tribunal: TJPA
Processo: 0802488-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802488-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARLUCE KELLIS CALANDRINO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR MONITORADA ELETRONICAMENTE EM ANTERIOR WRIT. PELITO DE RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIOALIDADE. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/retirada de monitoramento eletrônico com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
MARLUCE KELLIS CALANDRINO DE MORAES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá nos autos do processo nº 0003802-08.2020.8.14.0012.

A impetrante afirma que a paciente responde a este processo criminal, acusada da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e que, nos autos do HC nº 0808763.92.2020.814.0000, de minha relatoria, em setembro de 2020, a
impetração fora conhecida e concedida, ratificando-se a liminar já deferida no sentido de

substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela domiciliar com monitoramento eletrônico, salvo se por outro motivo tivesse que permanecer presa.

Destaca que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residente há mais de 20 anos no distrito da culpa, trabalho lícito, tem 4 filhos, sendo um deles, de 16 anos de idade, com deficiência física conhecida como ossos de vidro, não se movimentando por

essa razão, e os demais filhos com 14, 12 e 10 anos de idade que dependem dos cuidados da paciente, que é separada do genitor.

Sustenta que a paciente é
“de fato responsável pelos filhos, a fonte de renda financeira é o benefício Bolsa Família do Governo Federal NIS:16478218385 no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e o benefício que recebe do auxílio doença NIT:186.2580728-6 de ROSIMERY CALANDRINO DE MORAES, no valor de R$1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais).”
.

Diante disso, a defesa postulou à autoridade coatora
“revogação do Monitoramento Eletrônico C/C transferência do Comparecimento Obrigatório para cumprimento das condições e assinar a caderneta do Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico na Comarca de Belém/PA para o Fórum da Comarca de Cametá/PA”.
Porém, esse pleito restou indeferido, motivo pelo qual se socorre do presente remédio heroico ao argumento de que
“no processo nº 00121091- 92.2018.814.0012 a paciente foi julgada, entretanto, este processo encontra-se em grau de recurso e a pena é de prestação de serviços a Comunidade.”.

Argumenta que o processo a que responde em que concedida a prisão domiciliar monitorada eletronicamente encontra-se na fase de recebimento da denúncia, aguardando-se a instrução, logo
“não pode a Paciente permanecer presa, sendo que esta é a provedora do sustento de seus filhos e os mesmos residem com ela. Sendo que na falta da mãe a prole da Paciente não contará mais com o amparo de sua genitora, ficando as crianças abandonadas, sem sustento e educação.”.

Suscita
constrangimento ilegal diante da manutenção da tornozeleira eletrônica desde 31/08/2020, uma vez entende ser desarrazoado e desproporcional, pois
“está passando por muitas dificuldades, principalmente, em relação do acompanhamento dos filhos à escola, ao médico e no recebimento de valores do auxílio doença da filha ROSIMERY CALANDRINO DE MORAES, pois desde que fora presa e concedida Prisão Domiciliar não pode sair da residência, o que está trazendo sérios problemas, pois não tem como realizar as tarefas referentes aos estudos dos filhos como reuniões, assinaturas de boletins, festinhas do dia das mães, do dia das crianças, do dia 7 de setembro, não pode levar os filhos à igreja, passear com eles, participar das festividades do círio, nem festividades de natal e ano novo com os filhos e familiares, pois tem que ficar na residência devido o monitoramento eletrônico.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja determinada a
“imediata retirada do uso de tornozeleira eletrônica, implantada em decisão de Habeas Corpus em 31/08/2020, em favor da Paciente, com base na Lei 13.769/18 e expedir o competente alvará de soltura com outras medidas cautelares do Artigo 319 do código de Processo Penal;”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Pacífico Lyra, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0808763-92.2020.8.14.0000 (ID nº 8376285).

Acolhi a prevenção declinada e indeferi a liminar
(ID nº 8380930).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 8488843 pág. 01-03), informando, dentre outras coisas, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 05/04/2022.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 8509618).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Analisando acuradamente os autos, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva de ser desarrazoada e desproporcional a manutenção da prisão domiciliar monitorada eletronicamente, revelando-se incabível, na espécie, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão cautelar ainda que a paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Com efeito, em anterior impetração de minha relatoria, a paciente já fora beneficiada com a substituição da prisão preventiva pela domiciliar monitorada eletronicamente, responde a outro processo criminal por tráfico de drogas que se encontra em grau de apelação criminal neste tribunal (indício de contumácia delitiva). De fato, o monitoramento eletrônico constitui medida cautelar que se justifica pela necessidade para a aplicação da lei penal e, precipuamente, para evitar a prática de novas infrações penais.

De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento está designada para o próximo dia 05/04/2022, revelando-se, dessa maneira, adequada e suficiente, por ora, a cautelar imposta e ora combatida, que fora mantida pelo juízo singular, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanada, como se nota

(ID nº 8368330 pág. 2):

“Processo nº: 0003802-08.2020.814.0012.

D E C I S Ã O

Quanto ao pedido da Defesa de revogação de monitoramento eletrônico (id. 40100408) combinado com a transferência do Comparecimento obrigatório para cumprimento das condições e assinar a caderneta do Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da Comarca de Belém/PA para a Comarca de Cametá, alegando, em síntese, que a acusada possui quatro filhos menores

de 18 (dezoito) anos, sendo um deles portador de deficiência, e que a mesma é a única responsável financeira de seus filhos, bem como, que possui residência fixa e é ré primária, hei por bem INDEFERI-LOS tendo em vista que a ré foi julgada no processo nº 00121091- 92.2018.814.0012, em relação a outro crime de tráfico de drogas, evidenciando reiteração da conduta criminosa, motivo pelo qual o monitoramento eletrônico se demonstra medida razoável e necessária para controlar o cumprimento da prisão domiciliar.

Posto isto, deve a denunciada permanecer em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do Habeas Corpus concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob pena de revogação imediata da medida aplicada e decretação de nova prisão preventiva.”

A propósito, destaco:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - AFASTAMENTO DA UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA) E RECOLHIMENTO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO ILIDEM À APLICAÇÃO DAS CAUTELARES - OPORTUNIDADE DE REEXAME DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS COM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE SE AVIZINHA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA - ORDEM DENEGADA. 1. Consentâneo à espécie a manutenção de medidas cautelares impostas ao paciente, especificamente, a utilização de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, haja vista a gravidade concreta do crime em apuração, consubstanciado no mudus operandi. Embora mais favorável, se comparada com a prisão provisória, não deixa de representar um constrangimento à liberdade individual; no entanto, há de se reconhecer que o principal benefício com a aplicação de tais medidas, é o afastamento dos efeitos maléficos do sistema penitenciário. 2. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam à aplicação de medidas cautelares que se apresentam necessárias e adequadas à espécie. Ademais, a necessidade da manutenção das medidas cautelares há de ser revista pela autoridade coatora na audiência de instrução e julgamento que se avizinha. 3. Ordem denegada.

(TJ-MT - HC: 00854247120168110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2016)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/03/2022